Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-18.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002296-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE MILOMEM DE MORAES - CPF: 071.411.401-40 (RECORRENTE), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia a douta Relatora, entendo que o evento danoso sofrida pela parte autora força reconhecer a ocorrência de dano moral de forma nítida, uma vez que em decorrência de golpe praticado por terceiros desconhecidos, foi criada uma conta corrente para prática de crimes de estelionato revelados em golpes financeiros. Assim, dou provimento ao Agravo Interno para o fim de negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença de primeiro grau. Fixo honorários em 15%. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar o 1º Vogal, pelas razões já expostas. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

1.

A instituição ré não comprovou a legitimidade da contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais desprovidos de valor probatório suficiente, o que configura descumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

2.

A abertura de conta por terceiro fraudador, com posterior uso para crimes de estelionato, demonstra falha na segurança do serviço bancário, ensejando a responsabilização objetiva da instituição.

3.

A submissão do consumidor a ação judicial, bem como à necessidade de contratação de advogado para se defender de débito indevido, ultrapassa os limites do mero dissabor, caracterizando abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIS FELIPE MILOMEM DE MORAES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., afastando a condenação por danos morais fixada em sentença.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa fática e jurídica equivocada ao qualificar uma grave fraude bancária como "mero dissabor decorrente de relação contratual". Argumenta que o caso não trata de relação contratual, mas de fraude bancária por abertura de conta em seu nome por terceiros estelionatários, o que gerou danos graves, incluindo sua citação como réu em ação indenizatória no estado do Paraná.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola a Súmula 479 do STJ e o entendimento firmado no Tema 466 de recursos repetitivos, que estabelecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

A decisão agravada, ao afastar a condenação por danos morais, fundamentou-se na ausência de comprovação de abalo significativo na esfera íntima do agravante, considerando que, apesar do transtorno causado pela abertura fraudulenta de conta bancária, não houve inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito ou outras consequências que ultrapassassem o mero dissabor cotidiano.

Embora o agravante tenha sido citado como réu em ação indenizatória no estado do Paraná, tal circunstância, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração do efetivo abalo à sua honra ou dignidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegação de violação à Súmula 479 do STJ e ao Tema 466 de recursos repetitivos, observo que tais precedentes estabelecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, mas não determinam automaticamente a configuração de dano moral em todos os casos. A responsabilidade objetiva diz respeito ao dever de indenizar, mas a existência do dano moral e sua extensão devem ser analisadas caso a caso.

No presente feito, a decisão monocrática não afastou a responsabilidade do banco pela fraude, tanto que manteve a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O que se afastou foi apenas a condenação por danos morais, por entender que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.

Ressalto que a jurisprudência desta Turma Recursal tem sido no sentido de que nem todo transtorno ou contratempo configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, o que não ficou evidenciado nos autos.

Em casos similares:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Reconhecimento de Prática Abusiva, Ressarcimento em Dobro e Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos a maior – simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores –, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado pode ser convertido em contrato de empréstimo consignado, diante da ausência de informação adequada ao consumidor; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A real intenção do consumidor era a contratação de empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado, sendo que as características da contratação revelam a ausência de consentimento válido quanto à modalidade contratada, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III). O contrato, apesar de formalmente constituído como cartão de crédito consignado, foi utilizado exclusivamente para saque e não para compras, o que demonstra que assumiu feição prática de empréstimo pessoal, modalidade mais benéfica e menos onerosa ao consumidor. A instituição financeira não comprovou que forneceu informações claras, adequadas e suficientes ao consumidor, tampouco demonstrou o envio ou desbloqueio de cartão ou a entrega de faturas, configurando violação à boa-fé objetiva. O desvirtuamento da operação financeira, com cobrança de encargos superiores aos de empréstimos consignados, caracteriza prática abusiva e onerosidade excessiva ao consumidor, contrariando os princípios da transparência e do equilíbrio contratual. A restituição dos valores pagos deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, com devolução simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. A falha na prestação de informação, embora suficiente para justificar a nulidade contratual e a restituição de valores, não configura, por si só, violação à dignidade ou aos direitos da personalidade, inexistindo abalo moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e adequada sobre as características do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua conversão em empréstimo consignado. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sempre que demonstrada cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, observada a modulação firmada pelo STJ para valores cobrados após 30/03/2021. A contratação indevida de produto financeiro, desacompanhada de repercussão na esfera da dignidade do consumidor, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJMT, ApCiv 1000132-05.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.12.2024. TJMT, ApCiv 1015332-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024. TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024. TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024. TJMT, ApCiv 1024426-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2024. TJMT, N.U. 1031135-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.02.2025. (N.U 1043225-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática na íntegra e
aplicando-se a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIS FELIPE MILOMEM DE MORAES
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa ré, excluindo a condenação em danos morais.

Na origem, o autor sustentou ter sido vítima de golpe, tendo sido realizada indevidamente a abertura de conta bancária em seu nome junto à instituição financeira demandada.

A parte reclamada não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, a autenticidade da contratação, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas unilaterais, as quais não possuem força probatória suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica.

Como é cediço, a responsabilidade da instituição ré, na condição de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelas falhas na prestação do serviço.

No que se refere à reparação extrapatrimonial, embora a decisão monocrática tenha entendido que o autor não foi submetido a constrangimento, não sofreu humilhação nem teve seu nome ou honra maculados, entendo que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, em decorrência de golpe praticado por terceiros desconhecidos, foi aberta uma conta corrente em nome do autor, a qual teria sido utilizada para prática de crimes de estelionato, com a realização de golpes financeiros.

Além disso, o autor foi compelido a constituir advogado para promover sua defesa em ação judicial movida contra ele em virtude da fraude praticada.

Diante desse cenário, entendo que resta configurado o dano moral, diante dos transtornos, aflições e riscos à reputação aos quais foi submetido, em razão da falha na segurança dos serviços prestados pela instituição ré, que permitiu a abertura indevida da conta bancária.

Por essas razões, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, restabelecendo a sentença de origem, que condenou a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Condeno o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
LUIS FELIPE MILOMEM DE MORAES
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa ré, excluindo a condenação em danos morais.

Na origem, o autor sustentou ter sido vítima de golpe, tendo sido realizada indevidamente a abertura de conta bancária em seu nome junto à instituição financeira demandada.

A parte reclamada não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, a autenticidade da contratação, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas unilaterais, as quais não possuem força probatória suficiente para demonstrar a regularidade da relação jurídica.

Como é cediço, a responsabilidade da instituição ré, na condição de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelas falhas na prestação do serviço.

No que se refere à reparação extrapatrimonial, embora a decisão monocrática tenha entendido que o autor não foi submetido a constrangimento, não sofreu humilhação nem teve seu nome ou honra maculados, entendo que a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Com efeito, em decorrência de golpe praticado por terceiros desconhecidos, foi aberta uma conta corrente em nome do autor, a qual teria sido utilizada para prática de crimes de estelionato, com a realização de golpes financeiros.

Além disso, o autor foi compelido a constituir advogado para promover sua defesa em ação judicial movida contra ele em virtude da fraude praticada.

Diante desse cenário, entendo que resta configurado o dano moral, diante dos transtornos, aflições e riscos à reputação aos quais foi submetido, em razão da falha na segurança dos serviços prestados pela instituição ré, que permitiu a abertura indevida da conta bancária.

Por essas razões, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, restabelecendo a sentença de origem, que condenou a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Condeno o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025